Tribunal: TRF3
Processo: 0019731-55.2011.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
241/283)

0019731-55.2011.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Apesar dos patamares constantes no artigo 85, § 3o, inciso I a V, do Código de Processo Civil, o intuito do legislador não é pautado pelo enriquecimento sem causa, devendo a fixação dos honorários ser realizada de forma equitativa, balizada pelos princípios da proporcionalidade, causalidade e razoabilidade, analisando-se o quanto dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, o débito foi cancelado na esfera administrativa, de modo que não houve maiores complexidades na solução do feito, já que resolvido sem análise do mérito dos embargos à execução. Nessas condições, levando-se em conta que o valor do débito cancelado perfaz o montante de R$ 1.221.701,17 (um milhão, duzentos e vinte e um mil, setecentos e um reais e dezessete centavos), tenho que se afig

Inteiro teor:
241/283)

0019731-55.2011.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Apesar dos patamares constantes no artigo 85, § 3o, inciso I a V, do Código de Processo Civil, o intuito do legislador não é pautado pelo enriquecimento sem causa, devendo a fixação dos honorários ser realizada de forma equitativa, balizada pelos princípios da proporcionalidade, causalidade e razoabilidade, analisando-se o quanto dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, o débito foi cancelado na esfera administrativa, de modo que não houve maiores complexidades na solução do feito, já que resolvido sem análise do mérito dos embargos à execução. Nessas condições, levando-se em conta que o valor do débito cancelado perfaz o montante de R$ 1.221.701,17 (um milhão, duzentos e vinte e um mil, setecentos e um reais e dezessete centavos), tenho que se afigura excessiva a fixação de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, devendo a verba ser fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, causalidade e equidade, valor que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido.

3. Apelação provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019731-55.2011.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: ITAU UNIBANCO CONSULTORIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019731-55.2011.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: ITAU UNIBANCO CONSULTORIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, extinguiu-os sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Quanto aos honorários, restou assentado que em relação à CDA no 80609010247-99 já haviam sido fixados na execução fiscal ora impugnada, e quanto à CDA 60209005902-36, entendeu que por ter sido cobrada em decorrência de erro praticado pelo contribuinte, incabível a condenação em honorários advocatícios.

Apelação da embargante, ID. 39931526 - p. 71/82, pugnando pela reforma parcial da r. sentença, “a fim de que a apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em relação à CDA no 80.6.09.010247-99, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, diante possibilidade de condenação cumulativa tanto na Execução Fiscal quanto nos Embargos à Execução Fiscal originários, pois se tratam de ações autônomas.”

A CDA 80609010247-99 correspondia, em maio/2009, a R$ 1.221.701,17 (um milhão, duzentos e vinte e um mil, setecentos e um reais e dezessete centavos), ID. 39931523 - p. 72.

Com contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos: Peço vênia para dissentir da e. relatora no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

Nesse particular, entendo que, apesar dos patamares constantes no artigo 85, § 3o, inciso I a V, do Código de Processo Civil, o intuito do legislador não é pautado pelo enriquecimento sem causa, devendo a fixação dos honorários ser realizada de forma equitativa, balizada pelos princípios da proporcionalidade, causalidade e razoabilidade, analisando-se o quanto dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Veja-se, a propósito, nesse sentido precedente desta E. Terceira Turma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO AUTOR. JUSTA REMUNERAÇÃO. EQUIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor que permita a justa e adequada remuneração dos vencedores, sem contribuir para o seu enriquecimento sem causa, ou para a imposição de ônus excessivo a quem decaiu da respectiva pretensão, cumprindo, assim, o montante da condenação com a finalidade própria do instituto da sucumbência, calcada no princípio da causalidade e da responsabilidade processual.

2. A legislação permite a fixação de honorários pelo magistrado em consonância com o trabalho prestado pelo advogado, evitando-se o enriquecimento desproporcional e sem causa e a onerosidade excessiva para a parte contrária. Interpretação extensiva ao disposto no § 8o do artigo 85 do CPC/2015.

3. A causa é de baixa complexidade, o processo tramitou por tempo exíguo, houve desistência pela parte autora e o trabalho da Fazenda Nacional não demandou esforço fora do exigido em qualquer demanda.

4. Razoável fixar o valor da condenação dos honorários no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. Apelação provida.”

(ApCiv 0001346-78.2016.4.03.6119, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/07/2019.)

No caso dos autos, o débito foi cancelado na esfera administrativa, de modo que não houve maiores complexidades na solução do feito, já que resolvido sem análise do mérito dos embargos à execução.

Nessas condições, levando-se em conta que o valor do débito cancelado perfaz o montante de R$ 1.221.701,17 (um milhão, duzentos e vinte e um mil, setecentos e um reais e dezessete centavos), tenho que se afigura excessiva a fixação de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Assim, dou parcial provimento à apelação, para fixar os honorários advocatícios em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, causalidade e equidade, valor que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido.

É como voto.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO:

Peço vênia à e. Relatora para divergir no tocante à fixação dos honorários advocatícios pelos motivos e fundamentos que passo a expor.

É pacífica a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos à execução constituem ação autônoma, de modo que é possível cumular a condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução.

Tanto no Código de Processo Civil de 1973 como no de 2015, o legislador objetivou estabelecer critérios para a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. É o que está previsto no art. 85, §2o, IV, do novo CPC e art. 20, §3o "c" do CPC/1973.

Ainda que o citado artigo 85 determine a aplicação dos percentuais fixados pelos incisos I a V do §3o, nas causas em que a Fazenda Nacional for vencida, é evidente que o intuito do legislador é permitir a fixação de honorários pelo magistrado em consonância com o trabalho prestado pelo advogado, evitando-se o enriquecimento desproporcional e sem causa.

O novo CPC reservou ao julgador a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa para a hipótese de valores reduzidos, deixando de tratar dos casos que envolvem altos valores.

Sobre a questão, a doutrina já começa a se debruçar:

"Note-se, ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação equitativa do juiz foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos, deixando a descoberto a situação de o juiz se deparar com valores expressivos como base de cálculo. Como a vedação do enriquecimento sem causa é um princípio jurídico consolidado, no entanto, acredita-se que ainda assim poderá o juiz, mediante adequada fundamentação, promover a redução que se fizer necessária para evitar a ocorrência de desvio, consistente em arbitramento superior ao valor corrente em mercado para igual serviço"

(Fábio Jun Capucho, em Honorários Advocatícios, p. 385/414, Honorários advocatícios nas causas em que a fazenda pública for parte: sistemática no novo Código de Processo Civil, Juspodvim, 2015).

No caso dos autos, a matéria não envolveu complexidade, já que houve o cancelamento do débito na via administrativa, não tendo o juiz a quo analisado o mérito dos embargos à execução.

Dadas essas circunstâncias, entendo excessiva a fixação dos honorários nos percentuais mínimos do art. 85, § 3°, sobre o valor originário do débito cancelado (R$ 1.221.701,17).

Razoável, assim, a fixação do valor da condenação em honorários advocatícios no montante de R$ 40.000,000 (quarenta mil reais).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019731-55.2011.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: ITAU UNIBANCO CONSULTORIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se o presente recurso ao questionamento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, já havendo condenação em honorários previamente nos autos de execução.

Esta E. Terceira Turma tem aplicado o entendimento, o qual historicamente acompanhei, de que não cabe a condenação da mesma parte em honorários advocatícios no bojo do executivo fiscal quando já houver anterior condenação nos embargos do devedor, ou vice-versa, sob pena de incorrer em bis in idem.

Esse entendimento decorre, essencialmente, da tese de que a extinção do executivo fiscal é decorrência lógica da procedência dos embargos, de modo que o trabalho de defesa seria efetivamente desempenhado tão somente nos embargos e, consequentemente, apenas nesse deveria ser remunerado.

Embora os embargos à execução fiscal sejam, com efeito, a via legalmente prevista para contestar o crédito exequendo pelo executado e que seu acolhimento costuma ensejar a extinção do processo executivo, não se deve olvidar que se trata de uma verdadeira ação autônoma, sujeita a peculiaridades que apenas grosso modo permitem equipará-la à contestação no processo ordinário de conhecimento.

Uma grande diferença é a necessidade de prévia garantia do crédito exequendo para interposição dos embargos. Interpostos, não necessariamente será suspendida a execução fiscal, demandando o acompanhamento desta pelo causídico, especialmente quanto a medidas acautelatórias que venham a ser adotadas em seu curso.

Além disso, verifica-se que, no caso inverso, quando se decide pela improcedência dos embargos, é pacífico o entendimento no sentido de que cabe a condenação do executado-embargante ao pagamento de honorários ao exequente-embargado, de forma independente à fixação de honorários na execução.

Exclui-se desses casos apenas as situações em que a Fazenda Nacional é exequente e que deve ser aplicado o Decreto-Lei no 1.025/1969, por expressa determinação legal e conforme entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial 1.143.320/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. A razão fundamental para o afastamento da condenação em honorários quando aplicável o Decreto-Lei no 1.025/1969, contudo, é que o encargo estabelecido nessa norma já se encontra fixado no valor máximo de 20% previsto pela lei processual civil para a remuneração dos causídicos.

Assim, acabou-se por consolidar uma situação em que o embargante, caso seja sucumbente, pode-se ver condenado ao duplo pagamento ou, nos casos em que aplicável o Decreto-Lei no 1.025/1969, ao pagamento no teto máximo de honorários, independentemente das características do caso, enquanto o sucesso de sua defesa somente será remunerado nos embargos e sempre segundo os critérios previstos no §2o do artigo 85 do CPC/2015 (o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), bem como os limites mínimos e máximos definidos no §3o do mesmo artigo.

A meu ver, portanto, aplicar indistintamente, por analogia, a tese da ocorrência de bis in idem quando da condenação ao pagamento de honorários em sede de embargos à execução e no executivo fiscal originário, sem se observar as particularidades de cada caso e, especialmente, a efetiva atuação do causídico na lide, mostra-se inadequada frente à autonomia das ações e ao princípio da causalidade na condenação em honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado pela possibilidade de cumulação das condenações em honorários advocatícios nas execuções fiscais e nos respectivos embargos, por constituírem ações autônomas, desde que observado o limite máximo de 20%. Colaciono:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÕES ATRELADAS AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS E EXECUÇÃO. VERBAS HONORÁRIAS AUTÔNOMAS.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte as empresas cuja falência foi decretada, cumpre a distinção entre as seguintes circunstâncias: (a) antes da decretação da falência, são devidos os juros de mora, independentemente da existência de ativo suficiente para pagamento do principal, desse modo, aplicável a taxa SELIC, que engloba índice de correção monetária e juros e; (b) após a decretação da falência, a incidência da taxa SELIC fica condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal.

4. A orientação do STJ pacificou-se no sentido de que a execução e os embargos por serem ações distintas possuem arbitramento em honorários advocatícios de forma autônoma, considerada cada ação individualmente.

5. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1035832/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)

"PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO SOBRE PONTOS RELEVANTES. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS DE DEVEDOR E NA EXECUÇÃO.

1. Nestes autos de Embargos à Execução Fiscal, ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados estes em R$ 2.000,00, o Tribunal não se pronunciou sobre os parâmetros normativos das alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC, os quais são referidos na parte final do § 4o do mesmo artigo. Em seus Aclaratórios, a executada defendeu a adequação dos honorários fixados nos embargos de devedor às disposições do § 4o do art. 20 do CPC, conjugadas com as alíneas do § 3o do mesmo artigo, por considerar irrisória a quantia de R$ 2.000,00. Requereu, ainda, a fixação dos honorários advocatícios relativos à execução fiscal, cumulativamente com a pretendida majoração da verba honorária fixada nos embargos de devedor. O Tribunal de origem, ao julgar os Embargos Declaratórios, entendeu que inexistiria omissão a ser sanada, pois, conforme referido no voto condutor, vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa das condicionantes do art. 20, § 4o, do CPC. Também considerou não serem devidos honorários advocatícios em razão da execução fiscal, porquanto já arbitrados nos embargos de devedor, nos quais saiu vencedora a embargante. Repita-se, no entanto, que ao proferir o acórdão, o Tribunal não se pronunciou sobre as normas das alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC.

3. Para evidenciar a relevância dos pontos tidos como omissos, basta considerar que, de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos os parâmetros das alíneas a, b e c do § 3o do mesmo artigo, a saber: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. De acordo, ainda, com a jurisprudência dominante do STJ, constituindo-se os embargos do devedor em verdadeira ação de conhecimento que não se confunde com a ação de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC. Uma vez decidido ser cabível a fixação de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos de devedor, compete ao Tribunal de origem fixar os honorários, observado o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC.

5. Agravo Interno de que se conhece para dar provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, para novo julgamento dos Embargos de Declaração."

(AgInt no REsp 1603817/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

No presente caso, a CDA no 80 6 09 010247-99 foi cancelada no bojo do executivo fiscalcorrelato, de no 0023577-51.2009.4.03.6182, em 2013, no curso dos presentes embargos, sem condenação da União em honorários advocatícios. Inconformada, a parte embargante interpôs agravo de instrumento, autuado sob no 2014.03.00.001185-7, que foi provido nesta instância para condenar a União ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no artigo 20, § 4o, do CPC73, decisão esta que transitou em julgado diante da manifestação de desistência da embargante no Agravo do Recurso Especial inadmitido.

Observa-se, desta feita, que valor arbitrado equivale menos de 1% (um por cento) do valor originário do referido débito - R$ 1.221.701,17 (um milhão, duzentos e vinte e um mil, setecentos e um reais e dezessete centavos).

Desse modo, entendo cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em relação ao débito inscrito na CDA 80 6 99 010247-99 também nos presentes embargos, os quais arbitro nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3o do artigo 85 do CPC, aplicados conforme estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Apesar dos patamares constantes no artigo 85, § 3o, inciso I a V, do Código de Processo Civil, o intuito do legislador não é pautado pelo enriquecimento sem causa, devendo a fixação dos honorários ser realizada de forma equitativa, balizada pelos princípios da proporcionalidade, causalidade e razoabilidade, analisando-se o quanto dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, o débito foi cancelado na esfera administrativa, de modo que não houve maiores complexidades na solução do feito, já que resolvido sem análise do mérito dos embargos à execução. Nessas condições, levando-se em conta que o valor do débito cancelado perfaz o montante de R$ 1.221.701,17 (um milhão, duzentos e vinte e um mil, setecentos e um reais e dezessete centavos), tenho que se afigura excessiva a fixação de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, devendo a verba ser fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, causalidade e equidade, valor que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido.

3. Apelação provida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. NELTON DOS SANTOS, que lavrará o acórdão, vencidos a Relatora e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, que lhe davam provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.